Tribunal: STF
Processo: ARE 1578639
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-04
Data de publicação: 2026-01-04

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário com Agravo. Natureza jurídica da selic nos depósitos judiciais à luz do conceito de renda. ADI nº 7.813/DF. Controvérsia constitucional pendente de definição. Sobrestamento do processo na origem.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática pela qual se negou provimento a agravo em recurso extraordinário interposto por empresa contribuinte, o qual discutia a incidência de IRPJ e CSLL sobre a Taxa Selic nos levantamentos de depósitos judiciais.
2. A empresa embargante postulou o sobrestamento da demanda até o julgamento definitivo da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.813/DF, alegando omissão na decisão embargada por não ter analisado o pedido de suspensão do processo, essencial para evitar decisões conflitantes, visto que a matéria da referida ADI é idêntica à do presente caso.
3. Em primeira instância, foi concedida a segurança para declarar a inexigibilidade de IRPJ e CSLL sobre a Taxa Selic em repetição de indébito e levantamento de depósitos judiciais. O Tribunal de origem, em remessa necessária e apelação da União, reformou parcialmente a sentença para manter a tributação sobre a Taxa Selic em depósitos judiciais. Na decisão monocrática no agravo em recurso extraordinário se manteve o entendimento do Tribunal de origem, sem analisar o pedido de sobrestamento.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão na decisão monocrática pela qual não se analisou o pedido de sobrestamento do agravo em recurso extraordinário, considerando a pendência de julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.813/DF, que trata da mesma matéria constitucional referente à natureza jurídica da Taxa Selic nos depósitos judiciais.
III. Razões de decidir
5. A Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.813/DF, que discute a natureza jurídica da Taxa Selic nos depósitos judiciais à luz do conceito de renda e a incidência de IRPJ e CSLL, está em processamento e aguarda apreciação do mérito pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.
6. A solução da controvérsia contida no presente recurso extraordinário com agravo poderá ser diretamente impactada pelo julgamento definitivo da referida Ação Direta de Inconstitucionalidade.
7. A devolução dos autos à origem para aguardar o desfecho da ADI nº 7.813/DF é medida que evita decisões conflitantes e permite o exercício de eventual juízo de retratação pela Corte de origem após o trânsito em julgado.
IV. Dispositivo
8. Recurso extraordinário com agravo ao qual determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o exame final da ADI nº 7.813/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida ação direta de inconstitucionalidade.

DECISÃO

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática de minha relatoria pela qual se negou provimento ao agravo em recurso extraordinário interposto pela ora embargante. Eis a ementa da decisão embargada:

“Direito Tributário. Recurso Extraordinário com Agravo. IRPJ e CSLL. Taxa Selic. Incidente sobre levantamento de depósitos judiciais. Incidência tributária mantida com base no tema nº 504 do STJ. Questão infraconstitucional. Ausência de repercussão geral (Tema RG nº 1.243).
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso extraordinário interposto por empresa contribuinte contra decisão do TRF da 3ª Região pela qual, em mandado de segurança, se reconheceu: (i) a não incidência de IRPJ e CSLL sobre a Taxa Selic recebida na repetição de indébito tributário, aplicando o Tema RG nº 962; e (ii) a incidência dos mesmos tributos sobre a Selic decorrente do levantamento de depósito judicial, aplicando o Tema RG nº 1.243 e o Tema nº 504 do STJ. O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário por entender tratar-se de matéria infraconstitucional e por incidência da sistemática da repercussão geral.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a controvérsia relativa à incidência de IRPJ e CSLL sobre a Taxa Selic no levantamento de depósito judicial apresenta questão constitucional direta; (ii) verificar se é possível rediscutir, em recurso extraordinário, a modulação do Tema RG nº 962 e a distinção das hipóteses de repetição de indébito e levantamento de depósito judicial; e (iii) estabelecer se o agravo pode afastar a aplicação dos Temas RG nº 660 e nº 1.243, que reconhecem a natureza infraconstitucional da matéria.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STF, ao tratar do Tema RG nº 962, declarou inconstitucional a incidência de IRPJ e CSLL sobre valores atinentes à Taxa Selic, por se tratar de verba de natureza indenizatória que não implica acréscimo patrimonial.
4. No entanto, ao julgar o Tema RG nº 1.243, o STF fixou que a controvérsia sobre a incidência de IRPJ e CSLL sobre a Taxa Selic, nos levantamentos de depósitos judiciais, tem natureza infraconstitucional e, portanto, sem repercussão geral.
5. No presente caso, o acórdão recorrido foi decidido com base em entendimento firmado pelo STJ no Tema nº 504 dos Recursos Repetitivos, por meio do qual firmada a tese de que os juros incidentes sobre depósitos judiciais têm natureza remuneratória e, portanto, estão sujeitos à tributação pelo IRPJ e pela CSLL.
6. O acórdão do TRF3 seguiu essa orientação e, no caso, verifica-se que o fundamento empregado pelo Tribunal a quo manteve a incidência dos referidos tributos em virtude da aplicação de temas do Superior Tribunal de Justiça julgados conforme a sistemática dos recursos repetitivos, razão por que é inviável a abertura desta via extraordinária.
IV. Dispositivo 
7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.” (e-doc. 163).

2. Nas razões dos embargos, sustenta que, “após o recebimento do recurso perante esta E. Suprema Corte, a Embargante houve por bem protocolar o petitório de ID nº 29c5e53c postulando pelo sobrestamento da presente demanda até o julgamento definitivo da Ação Direta de Inconstitucionalidade (‘ADI’) nº 7.813. Ocorre que, apesar do referido petitório, sobreveio a r. decisão embargada negando provimento ao Agravo em Recurso Extraordinário, sem qualquer análise a respeito do pedido de sobrestamento da demanda. Ao assim decidir, com a devida vênia, o decisum incorreu em omissão ao referido petitório, o qual é essencial para o correto deslinde do presente recurso, a fim de se evitar decisões conflitantes sobre o tema, haja vista que a matéria em discussão nos autos da referida ADI é idêntica à discussão em tela nos presentes autos“ (e-doc. 165, p. 2).

2.1. Pede o “conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração para que, sanando-se a omissão acima apontada, seja anulada/reconsiderada a r. decisão embargada, com a consequente determinação de sobrestamento da demanda até o julgamento definitivo da ADI nº 7.813, à luz dos artigos 9262  e 927, inciso I3 , do CPC” (e-doc. 165, p. 2).

3. Foi aberto prazo para contrarrazões (e-doc. 169).

É o relatório. 

Decido.

4. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão proferido pelo Tribunal de origem:

“Trata-se de remessa necessária e de recurso de apelação interposto pela União em face de sentença que, em sede de mandado de segurança, concedeu a segurança pleiteada para declarar a inexigibilidade da incidência do IRPJ e da CSLL incidentes sobre os valores atinentes à taxa SELIC, recebidos em razão de repetição de indébito tributário e do levantamento de depósitos judiciais.
(...)
Pleiteia, desse modo, o provimento da apelação, a fim de que, reformando-se parcialmente a sentença recorrida, seja mantida a tributação do IRPJ e da CSLL sobre a taxa SELIC aplicada no levantamento de depósitos judiciais.
(...)
A impetrante ajuizou mandado de segurança, com pedido liminar, objetivando obter provimento jurisdicional que declare seu direito líquido e certo de não se sujeitar ao recolhimento do IRPJ e da CSLL sobre os valores que vierem a ser restituídos, compensados ou levantados, correspondentes à aplicação da taxa SELIC (correção monetária e juros de mora) sobre os indébitos tributários ou depósitos judicias, declarando-se, por consequência, seu direito de repetir/compensar os valores recolhidos sob tais títulos, desde os 5 (cinco) anos que antecederam a propositura do feito.
(...)
No que se refere à controvérsia relativa à incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores relativos à taxa SELIC, na hipótese de levantamento de depósito judicial, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.405.416, decidido sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 1.243/STF), firmou tese quanto à natureza infraconstitucional do tema, in verbis: (...)
Ante o exposto, dou parcial provimento à remessa necessária e dou provimento à apelação interposta pela União para, reformando parcialmente a sentença recorrida, determinar que a exclusão, da base de cálculo do IRPJ e pela CSLL, dos valores relativos à taxa SELIC deve restringir-se às hipóteses de repetição de indébito (judicial ou administrativa), observando-se, ainda, os parâmetros para a compensação do indébito reconhecido, nos termos da fundamentação acima.” (e-doc. 51, p. 1-9; grifos nossos).

5. Confira-se, também, trecho da sentença de 1º grau de jurisdição:

“(...) Alega que a correção monetária representa mera preservação do poder de compra corroído pela inflação e os juros moratórios possuem natureza indenizatória e, portanto, não constituem acréscimo patrimonial que acarrete a incidência do IRPJ e da CSLL.
Ao final, requer a concessão da segurança para declarar seu direito líquido e certo de não se sujeitar ao recolhimento do IRPJ e da CSLL sobre os valores restituídos, compensados ou levantados, correspondentes à aplicação da Taxa SELIC sobre indébitos tributários e depósitos judiciais. 
Subsidiariamente, pleiteia a concessão da segurança para declarar seu direito líquido e certo de oferecer à tributação do IRPJ e da CSLL os acréscimos decorrentes da aplicação da Taxa SELIC sobre os indébitos tributários e depósitos judiciais apenas no tocante à parcela que superar a correção monetária do período.
(...)
A autoridade impetrada prestou informações, na qual sustenta, em síntese, que a taxa Selic recebida nos casos de restituição e compensação de indébito tributário, assim como no levantamento de depósitos judiciais ou extrajudiciais, representa acréscimo patrimonial, sendo cabível a incidência do IRPJ e da CSLL. Enfim, sustenta a necessidade de expressa previsão legal para isenção e exclusão da base de cálculo desses tributos os valores referentes à taxa Selic recebidos nas hipóteses em exame (id 111629018). (...).” (e-doc. 36, p. 2-3).

6. Trata-se, em síntese, de pedido para que se reconheça que “a correção monetária representa mera preservação do poder de compra corroído pela inflação e os juros moratórios possuem natureza indenizatória e, portanto, não constituem acréscimo patrimonial que acarrete a incidência do IRPJ e da CSLL” (e-doc. 36, p. 2).

7. No julgamento do agravo regimental, na ADI nº 7.813/DF, prevaleceu o voto do Min. Gilmar Mendes a fim de “dar provimento ao Agravo Regimental para conhecer da presente ação direta de inconstitucionalidade, determinando seu regular processamento a fim de que seu mérito possa ser oportunamente apreciado pelo Plenário”.

7.1. Confira-se trecho do voto do Min. Gilmar Mendes, na ADI nº 7.813/DF:

“A requerente postula que seja conferida interpretação conforme à Constituição aos referidos dispositivos, a fim de excluir do âmbito dos referidos dispositivos a incidência do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre a Taxa Selic que corrige o levantamento dos depósitos judiciais.
(...)
Afastar a legitimidade ativa neste caso seria ignorar a realidade econômica subjacente à norma tributária e impedir que uma questão constitucional relevante, a natureza jurídica da Selic nos depósitos judiciais à luz do conceito de renda, seja apreciada pelo Plenário desta Corte em sua composição colegiada.” (grifos nossos).

8. Dessa forma, verifico que a solução da controvérsia contida no presente recurso poderá ser impactada pelo julgamento da ADI nº 7.8135/DF, de relatoria do Min. Nunes Marques, o que recomenda o sobrestamento deste processo até a conclusão do julgamento da referida ação direta de inconstitucionalidade.

9. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento definitivo da ADI nº 7.813/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado.

Publique-se.

Brasília, 4 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator